Tribunal: TJSP
Processo: 1501511-32.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença parcialmente procedente, para condenar o réu pelo crime de tráfico, mas para absolvê-lo do crime de resistência. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença parcialmente procedente, para condenar o réu pelo crime de tráfico, mas para absolvê-lo do crime de resistência. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Dosimetria. Pena bem aplicada. Ainda que não se trate de reincidência específica, a condenação anterior transitada em julgado deve ser considerada como agravante na segunda fase. Manutenção do regime inicial fechado, diante da dimensão da pena e da reincidência. Sentença mantida. Recurso não provido.